Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-06.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025580-06.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NELSON ARLINDO BESS - CPF: 868.750.359-87 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA POR VÍCIO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DESPROVIDO..

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que não conheceu de agravo interno anteriormente manejado, o qual buscava reformar decisão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023484119 — em razão de vício no processo administrativo que originou o crédito — e extinguiu a execução fiscal, com condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados nos percentuais previstos no art. 85, §§2o, 3o e 5o, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno interposto pelo ente público observou o princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso anterior; e (ii) estabelecer se é possível a fixação de honorários advocatícios por equidade em execução fiscal de elevado valor, em substituição aos percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC.

III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, demonstrando de forma objetiva as razões pelas quais o pronunciamento judicial deve ser reformado.

4. A mera reprodução das razões anteriormente apresentadas no recurso de apelação, sem enfrentamento direto dos fundamentos da decisão monocrática, caracteriza ausência de impugnação específica e impede o conhecimento do agravo interno.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sintetizada na Súmula 182, estabelece que o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão agravada é inadmissível.

6. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, a pretensão recursal não prospera, pois o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa é vedada quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico é elevado.

7. Nessas hipóteses, é obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§2o ou 3o do art. 85 do Código de Processo Civil, inclusive nas causas em que a Fazenda Pública é parte.

8. A alegação de desproporcionalidade da verba honorária não autoriza afastar os critérios legais expressamente estabelecidos pelo legislador processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. O agravo interno que se limita a reproduzir argumentos anteriormente apresentados, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e não merece conhecimento. 2. Nas causas em que o valor da condenação ou do proveito econômico é elevado, é vedada a fixação de honorários advocatícios por equidade, devendo ser observados os percentuais previstos no art. 85, §§2o e 3o, do CPC, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.076."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 85, §§2o, 3o, 5o, 8o e 11; 803, I; 932, III; 1.021, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 567.710/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01.10.2015; STJ, Tema 1.076 (REsp 1.850.512/SP); STJ, AgInt no AREsp 2.023.903/TO, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 06.03.2023; TJMT, N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, Rel. Des. Gerardo Humberto Alves Silva Junior, j. 11.10.2022.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1025580-06.2023.8.11.0041, que não conheceu o agravo interno, nos seguintes termos (ID. 328235882):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
AGRAVO INTERNO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos do Recurso de Apelação n.° 1025580-06.2023.8.11.0041, que negou provimento ao recurso, nos seguintes termos (ID. 312703382):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de “
recurso de APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença de ID. 309426370, proferida pelo Excelentíssimo, Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, proposta em face de NELSON ARLINDO BESS, cujo tramite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 309426370):

“Vistos, etc.

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por NELSON ARLINDO BESS em face da execução fiscal movida pelo ESTADO DE MATO GROSSO, argumentando, em síntese, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023484119, que embasa a cobrança do crédito exequendo.

O excipiente fundamenta seu pedido na alegação de que houve violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo n. 302180/2018, que culminou na lavratura da CDA. Sustenta que, no julgamento do recurso interposto junto ao CONSEMA/MT, seus advogados regularmente constituídos não foram intimados para a sessão de julgamento, impossibilitando a realização de sustentação oral. Tal irregularidade resultou na prolação do Acórdão n. 23/2023 do CONSEMA-MT, cuja nulidade foi reconhecida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no julgamento do Mandado de Segurança n. 1019933-30.2023.8.11.0041.

O exequente impugnou a exceção, sustentando a higidez do procedimento administrativo e a validade da CDA, asseverando que eventual nulidade deveria ser arguida em sede de embargos à execução.

É o relatório. Decido.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

A exceção de pré-executividade é admitida na execução fiscal para análise de matérias de ordem pública e que não demandam dilação probatória, nos termos da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória."

No caso, discute-se a nulidade da CDA diante do reconhecimento da invalidade do processo administrativo que a originou. Trata-se de questão que pode ser analisada de plano, pois decorre de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, a qual desconstituiu o Acórdão n. 23/2023 do CONSEMA-MT.

DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA

A CDA deve ser revestida dos atributos da certeza, liquidez e exigibilidade. A ausência de qualquer desses requisitos compromete a validade do título executivo e impede o prosseguimento da execução fiscal.

No caso em exame, verifica-se que a certidão que embasa a presente execução fiscal decorre de autuação administrativa cujos trâmites foram considerados irregulares pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. O reconhecimento da nulidade do Acórdão n. 23/2023 do CONSEMA-MT se deu pelo fato de que a sessão de julgamento do recurso administrativo ocorreu sem a devida intimação dos advogados regularmente constituídos pelo executado, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inobservância do devido processo legal administrativo contamina a constituição do crédito tributário e acarreta a nulidade da CDA dele decorrente:

"O cerceamento de defesa em sede administrativa acarreta nulidade insanável do procedimento, impedindo a constituição válida do crédito tributário e sua exigibilidade em sede de execução fiscal." (STJ, AgRg no AREsp 567.710/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01/10/2015).

Nesse contexto, a desconstituição do acórdão administrativo pelo próprio Tribunal de Justiça reforça a inexigibilidade do crédito tributário ora executado, tornando-se inviável a manutenção da CDA.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a exceção de pré-executividade oposta por NELSON ARLINDO BESS para declarar a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2023484119 e, por consequência, EXTINGUIR a presente execução fiscal, com fundamento no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

Determino, ainda, a imediata baixa da restrição da CDA nos cadastros restritivos de crédito e sistemas da Fazenda Pública.

Condeno o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece reforma, sob o argumento de que o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, em conformidade com o critério da equidade.

Alega, que “a fixação de honorários deve se pautar nos critérios do § 2o, do art. 85 do CPC, com destaque para a natureza e a importância da causa - a qual não ostentou, na espécie, grande complexidade -, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer (ID. 309426372):

“(...)seja provido o presente recurso de apelação para reformar a sentença hostilizada, a fim de que seja reformado o decisum para reduzir o valor arbitrado a título de honorários, especialmente com a observação do critério de equidade.”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 309426374, por via das quais a parte apelada requer o desprovimento do recurso e, a majoração dos honorários de sucumbência.

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Decido.

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

Conforme relatado, refere-se a “
recurso de APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença de ID. 309426370, proferida pelo Excelentíssimo, Juiz de Direito, Dr. Luis Aparecido Bortolussi Junior, nos autos da “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
”, proposta em face de NELSON ARLINDO BESS, cujo tramite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 309426370).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
12.07.2023
, com a presente ação, em face de NELSON ARLINDO BESS, visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 2023484119, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 4.139.743,62 (quatro milhões cento e trinta e nove mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos)
.

No dia
30.09.2024
, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da CDA, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo n. 302.180/2018.

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, impugnou a exceção de pré-executividade (ID. 309426365).

Sobreveio, então, a sentença proferida na data de
20.07.2024
, que acolheu a defesa incidental e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento nos artigos 803, inciso I, do Código de Processo Civil, e determinou o pagamento de “honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte excipiente, os quais fixo no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC”.

Inconformada, a parte exequente, ora apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, de acordo com a sistemática processual civil em vigência, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o tempo de tramitação da ação ajuizada e a necessidade de acompanhamento de recurso, sendo certo que, na hipótese em que for vencida a Fazenda Pública, deve ser observado o disposto no artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos

(...)

§ 5o Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente
.

§ 6o Os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

(...)” (grifos nossos).

Insta mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n.o 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pacificar a discussão sobre a questão da fixação de verba honorária por apreciação equitativa, com base nas disposições do artigo 85, do CPC, veja-se:

“1) A fixação dos
honorários
por apreciação
equitativa

não é permitida
quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

2)
Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade
quando, havendo ou não condenação: (a) o
proveito econômico
obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório
; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito, mister se faz registrar que, quando o dispositivo legal acima transcrito consigna “
proveito econômico inestimável
”, claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide, não sendo o caso dos autos.

Diante disso, à luz do referido artigo e do entendimento do STJ, consoante Tema n.o 1.076, no caso em comento não é possível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, uma vez que a causa não possui valor irrisório ou inestimável.

Assim, ao contrário do que afirma o Estado recorrente, não se deve confundir “
valor inestimável
” com “
valor elevado
”.

Nesse sentido, é o entendimento das Câmaras de Direito Público:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA No 1076) — OBSERVÂNCIA.

REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema no 1076).

O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)” (grifos nossos).

Ademais, em que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.o, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.o, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4a Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.o 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Portanto, concluo que a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, como pretende a parte apelante, implica em violação aos §§ 2o e 3o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, além de contrariar os recentes pronunciamentos do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a sentença deve ser mantida, uma vez que o juízo
a quo
obedeceu ao percentual previsto no art. 85, §§2o e 3o, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Por consequência, diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que o valor fixado a título de honorários advocatícios deve ser reduzido, observando o critério da equidade, em razão do princípio da razoabilidade.

Pontua, “no juízo de equidade, o julgador deve levar em consideração o caso concreto em face das circunstâncias previstas nos incisos I, II, III e IV do § 2o do art. 85 do CPC/2015, podendo, inclusive, arbitrar valor fixo”.

Sustenta que “o tema em debate não constitui questão de alta complexidade, revelando que o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço foram mínimos, além de não demandar nenhuma despesa ou estudo mais aprofundado, e nem mesmo o ingresso na fase instrutória, o que reforça ainda mais a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC”.

Argumenta que “a despeito de que ao apreciar o REsp repetitivo no 1.850.512/SP (Tema 1.076), o STJ tenha vedado a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, tal entendimento vem sendo sopesado pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, a exemplo da ACO 2.988/DF (acórdão publicado em 11/03/2022) que reconhece a possibilidade de fixação de honorários advocatícios por equidade na hipótese de a condenação se mostrar desproporcional e injusta, como no caso dos autos”.

Por essa razão, requer (ID. 322093391):

“(...)seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que Vossa Excelência exerça o juízo de retratação nos termos acima alinhavados, ou, ainda, caso seja mantida a decisão, requer sejam os autos encaminhados para o devido julgamento perante o Órgão Colegiado competente, a fim de que seja dado provimento ao presente agravo interno”.

Nas contrarrazões, a parte agravada manifestou pelo não conhecimento do agravo interno (ID. 325627391).

É o relatório.

DECIDO.

Da análise da situação posta, verifica-se que o presente recurso não ultrapassa os pressupostos de admissibilidade necessários para o seu conhecimento.

Com efeito, na sistemática processual incumbe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto de inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade, nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 1.021. Contra
decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os
fundamentos
da
decisão

agravada
.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o
agravado
para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos
fundamentos
da
decisão

agravada
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em
decisão
fundamentada, condenará o agravante a pagar ao
agravado
multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de
gratuidade
da
justiça
, que farão o pagamento ao final.” (grifo nosso).

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”.

Na hipótese, do exame do agravo regimental interposto, observa-se que a parte recorrente não impugnou as razões de decidir, na medida em que, ao alegar a existência de equívoco na decisão monocrática, apenas reitera os argumentos apresentados no recurso de apelação, copiando “todos” os parágrafos do recurso de apelação, os quais foram fundamentadamente afastados na decisão monocrática.

Nessa conjectura, mister destacar que as razões recursais constituem componente imprescindível para que o Tribunal possa julgar como expressão das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da
decisão
recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os
fundamentos
que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5o, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

A propósito, o entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n.° 182, do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que compete à parte agravante, sob pena de não conhecimento de seu agravo, impugnar especificamente os fundamentos da decisão hostilizada. Confiram- se, a propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art. 932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt no AREsp: 2023903 TO 2021/0360550-1, Relator: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 06/03/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023).

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1o, do CPC/2015 e do art. 259, § 2o, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade. Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido”.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022).

No mesmo sentido os precedentes das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INCLUSÃO DO PIS/COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não acolheu os embargos de declaração opostos à decisão que negou conhecimento ao agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar no mandado de segurança para afastar a inclusão do PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetiva impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em conformidade com o princípio da dialeticidade; e (ii) se a decisão de origem incorreu em erro ao negar a tutela provisória de urgência.

III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade exige que o recurso demonstre por que a decisão merece reforma, atacando especificamente seus fundamentos. A mera reiteração de argumentos anteriores não atende a esse requisito.

4. O agravo interno apresentou meras repetições dos argumentos já examinados no agravo de instrumento e nos embargos de declaração, sem trazer elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

5. Ainda que superado o óbice da dialeticidade, o mérito recursal não comportaria acolhimento, tendo em vista o recente julgamento do Tema 1.223 pelo STJ (REsp 2.091.202/SP), que firmou tese pela legalidade da inclusão do PIS e da COFINS na base de cálculo do ICMS.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do recurso que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, em observância ao princípio da dialeticidade. 2. A mera reiteração de argumentos anteriores, sem apresentação de elementos novos capazes de infirmar a decisão agravada, não autoriza o provimento do agravo interno."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.016, II, 1.021 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.091.202/SP (Tema 1.223), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 2024; TJ-MT, AI 1008533-11.2024.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/05/2024”.

(N.U 1015554-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto por ente público contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por ser o valor exequendo inferior a 50 ORTN. O agravante alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, além de apontar suposta interpretação equivocada do Tema no 1.184 do STF, que trata da autonomia dos entes federados na regulamentação de tributos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se houve impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação por ser o valor da execução fiscal inferior ao exigido (50 ORTN).

III. Razões de decidir:

3. Não houve impugnação específica do fundamento central da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, qual seja, o valor exequendo ser inferior a 50 ORTN.

4. Aplicação do princípio da dialeticidade, que exige impugnação direta e específica dos fundamentos da decisão recorrida.

5. Ausência de fatos ou argumentos capazes de modificar a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática enseja o não conhecimento do agravo interno."

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III; CPC, art. 1.021, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017”.

(N.U 1031286-84.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação, em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada (50 ORTN).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade, exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC, que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade impõe que o agravante, ao interpor agravo interno, apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada, conforme determina o art. 1.021, § 1o, do CPC.

4. A reprodução, no agravo interno, das mesmas razões apresentadas na apelação, sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida, configura ofensa ao princípio da dialeticidade.

5. Em precedente similar, o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso, por violação ao ônus da dialeticidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1. O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.021, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1008116-57.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, julgado em 03/06/2024, publicado no DJE 07/06/2024”.

(N.U 1032688-06.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025).

Dessa maneira, a situação comporta a aplicação do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que não deve ser conhecido o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado,
ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida.
Confira-se:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

O Regimento Interno deste Sodalício, também, disciplina a matéria, em seu art. 51, inciso I-B:

“Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

I-B - Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
recorrida”.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO

do vertente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 51, inciso I-B, do RITJ/MT.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante aduz que
“o agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso enfrentou diretamente o núcleo decisório da decisão monocrática, qual seja, a negativa de aplicação do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios, sustentando, de forma expressa, a desproporcionalidade concreta da verba fixada à luz das circunstâncias do caso, da singeleza da controvérsia e da ausência de complexidade fática ou probatória”.

Apregoa que
“Não se pode confundir ausência de dialeticidade com a reiteração qualificada de argumentos jurídicos já apresentados, sobretudo quando estes são novamente direcionados, de modo específico, contra a decisão singular que os rejeitou. O que o ordenamento veda é a impugnação genérica ou dissociada dos fundamentos decisórios, o que manifestamente não ocorreu na hipótese”
.

Salienta, ademais, que
“no caso dos autos, os honorários foram fixados em 11%(onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil, ocorre, no entanto, que o valor da causa é de R$ 4.139.743,62 (quatro milhões, cento e trinta e nove mil, setecentos e quarenta e três reais e sessenta e dois centavos)”
.

Por essa razão, requer:

“o conhecimento e o provimento do presente recurso a fim de reformar a decisão recorrida para afastar a cobrança de honorários advocatícios, nos termos acima declinados. E, caso não seja esse o entendimento, que seja reformado o decisum para que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada com base na equidade, conforme disposto no § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil” (ID. 337735363)
.

Nas contrarrazões,
requer “que seja INADMITIDO o Agravo Interno, nos termos da preliminar (por inobservância da necessária impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática), ou, não conhecendo-se da preliminar, que seja DESPROVIDO o agravo, mantendo-se integralmente a Decisão Monocrática vergastada e; b. A condenação do Agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, caso o agravo seja considerado manifestamente infundado.”
(ID. 340624854).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida nos autos de n.° 1025580-06.2023.8.11.0041, que não conheceu o agravo interno (ID. 328235882).

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso de agravo interno está previsto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

"Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final."

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

"Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)"

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

No caso sob apreciação, a parte agravante sustenta, em síntese, que não houve violação ao princípio da dialeticidade em seu agravo interno anterior, argumentando que impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação. Defende que a mera reiteração de argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Primeiramente, quanto à alegada ausência de violação ao princípio da dialeticidade, observa-se que a decisão agravada fundamentou-se no art. 932, III, do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"

O princípio da dialeticidade constitui requisito formal de admissibilidade recursal, exigindo que o recorrente demonstre os motivos pelos quais a decisão merece reforma, mediante impugnação específica dos fundamentos adotados pelo julgador. Tal princípio encontra-se expressamente positivado no art. 1.021, §1o, do CPC, que determina: "
Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
"

Da análise do agravo interno anteriormente interposto, constata-se que a parte agravante limitou-se a reproduzir, quase que literalmente, os mesmos argumentos já apresentados no recurso de apelação, sem enfrentar diretamente os fundamentos específicos da decisão monocrática que negou provimento ao seu apelo.

Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha entendimento de que a mera reiteração de argumentos não implica, necessariamente, ofensa ao princípio da dialeticidade, tal orientação aplica-se quando é possível extrair do recurso a intenção de reforma e a impugnação, ainda que mínima, dos fundamentos da decisão recorrida.

No entanto, no caso em análise, o agravo interno anterior não demonstrou em que consistiria o suposto equívoco da decisão monocrática ao analisar as questões relativas à nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa, decorrente da realização de intimação por edital sem o prévio esgotamento das tentativas de localização pessoal do administrado. A parte agravante limitou-se a transcrever trechos de seu recurso de apelação, defendendo a higidez do título e a natureza facultativa das alegações finais, sem estabelecer o necessário confronto dialético com os fundamentos específicos da decisão agravada, notadamente quanto à imprestabilidade do retorno do aviso de recebimento com a rubrica "não procurado" para autorizar a via editalícia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial, inclusive consolidado na Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:
"É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada."

Ademais, este Tribunal de Justiça possui diversos precedentes no mesmo sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO I CASO EM EXAME 1 Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu recurso de apelação em razão de o valor executado ser inferior ao de alçada 50 ORTN II QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 A questão em discussão consiste em determinar se o agravo interno atende ao princípio da dialeticidade exigido pelo art 1021 § 1 do CPC que requer a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada III RAZÕES DE DECIDIR 3 O princípio da dialeticidade impõe que o agravante ao interpor agravo interno apresente argumentos específicos e direcionados aos fundamentos da decisão monocrática agravada conforme determina o art 1021 § 1 do CPC 4 A reprodução no agravo interno das mesmas razões apresentadas na apelação sem impugnação direta e específica aos fundamentos da decisão recorrida configura ofensa ao princípio da dialeticidade 5 Em precedente similar o Tribunal já decidiu que a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida acarreta o não conhecimento do recurso por violação ao ônus da dialeticidade IV DISPOSITIVO E TESE 6 Recurso não conhecido Tese de julgamento 1 O agravo interno que não apresenta impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática recorrida viola o princípio da dialeticidade e não deve ser conhecido Dispositivos relevantes citados CPC2015 art 1021 § 1 Jurisprudência relevante citada NU 10081165720218110002 TURMA RECURSAL CÍVEL ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR Segunda Turma Recursal julgado em 03062024 publicado no DJE 07062024" (NU 10326880620238110003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 11/02/2025)

Portanto, correta a decisão agravada ao não conhecer do agravo interno anterior por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação.

Ademais, sobre o mérito subjacente, ainda que se superasse a barreira da admissibilidade, a tese do agravante não se sustenta. A pretensão do agravante colide frontalmente com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos. A Corte Superior pacificou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatória a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Consequentemente, a alegação de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não autoriza o julgador a afastar a incidência da norma legal expressa. O legislador processual civil realizou uma escolha política ao estabelecer critérios objetivos para a fixação da verba honorária nas causas em que a Fazenda Pública for parte, escalonando os percentuais de acordo com o valor envolvido, conforme disposto no § 3o do artigo 85 do diploma processual.

Noutro giro, como ressaltado na decisão monocrática de ID. 312703382, e

m que pese o Superior Tribunal de Justiça ter se pronunciado no sentido de aplicar o §8.o, do artigo 85, do CPC, por analogia, aos casos em que a causa possui elevado valor e a utilização dos percentuais previstos no §3.o, do mesmo artigo, demonstrasse ser desproporcional, a 4a Turma desse Tribunal, por decisão unanime, no julgamento do REsp n.o 1711273/DF, resolveu majorar os honorários sucumbenciais anteriormente fixados por equidade, à importância de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Desse modo, não se vislumbra qualquer razão para reforma da decisão monocrática questionada, impondo-se a rejeição do agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026